Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-33.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706268-33.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL THIAGO DE SOUSA EMBARGADO: MEGA JET COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA., DILSO SCHUCH, ELIO JOSE FERRONATO, ELIO FERRONATO E PARTICIPACOES LTDA., SILVIO ROGERIO DE SOUZA DESPACHO De início, indefiro o pedido de isenção ou redução das custas processuais, pois se trata de crédito de natureza tributária (taxa) cuja exigibilidade é cogente e não se sujeita à discricionariedade das partes. Quanto à minuta de acordo, intimem-se as partes para que esclareçam a ausência de todos os réus na transação, pois constam apenas MEGA JET COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. e seus patronos, bem como para que juntem aos autos manifestação de anuência em relação a todos os réus/advogados transatores, tendo em vista a impossibilidade de conferência da autenticidade da assinatura digital do advogado, ANDRÉ WAGNER (ID 74286828). Considerando que o advogado, CARLOS HENRIQUE SANTOS DE ALCÂNTARA, também transaciona em relação aos honorários advocatícios, deverá manifestar anuência expressa ao acordo. Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator